Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-27.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003086-27.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA - CPF: 050.577.561-17 (APELANTE), MARCELO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 005.908.641-65 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 998.963.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ BORGENS DOS SANTOS - CPF: 039.326.621-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 005.908.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, que fixou pena privativa de liberdade e multa. O recurso pleiteia: (i) nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006); e (iv) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial configurou violação ao art. 5o, XI, da Constituição; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas e de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a situação de flagrância autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões, em consonância com a tese fixada pelo STF no RE n. 603.616/RO.

4.

A fuga do acusado para o interior da residência e as denúncias anteriores de tráfico no local configuram justa causa para a diligência policial, afastando a alegada nulidade probatória.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e corroborados por provas materiais, não havendo indícios de má-fé ou de imputação falsa.

6.

A apreensão de entorpecentes de espécies variadas, balança de precisão, insumo químico (ácido bórico), arma de fogo e dinheiro trocado evidencia a finalidade mercantil das drogas, afastando a tese de consumo pessoal.

7.

A quantidade de droga, ainda que não expressiva, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos do caso, os quais revelam inequívoco intuito de mercancia.

8.

O pagamento das custas processuais decorre da condenação (CPP, art. 804), não cabendo isenção, mas apenas eventual suspensão da exigibilidade perante o juízo da execução (CPC, art. 98, §§2o e 3o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante em crime permanente. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, constituem prova idônea para a condenação penal. 3. A apreensão de drogas associada a instrumentos típicos de comercialização, mesmo em quantidade não expressiva, caracteriza o tráfico de entorpecentes. 4. A condenação penal implica responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa, mas não afastada, pela gratuidade da justiça”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 203, 240, §1o, e 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, repercussão geral; STF, RE n. 1.447.374/MS; STJ, HC n. 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 15.12.2020; STJ, REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 1003086-27.2024.8.11.0005, que o
condenou
pela prática das condutas típicas descritas no
art. 33,
caput
e §4o da Lei n. 11.343/2006
e
art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003
, aplicando-lhe a pena total de
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis sob o ID
285274034
, o réu pleiteia,
preliminarmente
,
a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais
, por violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, sustentando que a entrada em sua residência se deu sem mandado judicial e sem a configuração de flagrante delito, o que viciaria todas as provas produzidas.

No mérito
, postula sua
absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
insuficiência de provas
para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/06
e a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.
Ao final, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 285274036,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 295455355.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
interposto por
LUCAS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da
ilicitude das provas
e, por conseguinte, pela declaração da
nulidade absoluta do processo
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 285274001, págs. 18-21],
in verbis
:

“[...] Quanto à alegação de nulidade arguida pelas Defesas dos acusados, esta deve ser afastada, pois, diversamente do que alega, não houve ilegalidade na abordagem policial e na forma como as drogas foram apreendidas na residência.

O acusado Lucas ao ver os policiais saiu correndo e ingressou na residência. Com isso, havendo fundadas razões da prática de crime no seu interior, os policiais ingressaram no domicílio onde foram localizadas drogas, balança de precisão, ácido bórico, celulares e dinheiro.

Pois bem. A fuga do acusado constitui justa causa para ingresso em residência sem mandado, conforme entendimento STF: [...]

Entendimento esse, o qual vem sendo seguido pelo E. TJMT: [...]”

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.o 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos
recursos extraordinários com repercussão geral
, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE no 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

A partir dessas premissas e após análise sumária dos autos, constata-se, conforme consignado na denúncia (ID 285273865), no boletim de ocorrência (ID 285273426) e nos depoimentos colhidos em juízo, que a equipe policial, durante patrulhamento ostensivo, ao passar por uma rua onde se localizava uma residência anteriormente denunciada como ponto de tráfico de entorpecentes, avistou dois indivíduos em frente ao imóvel. Ao se aproximarem, um deles ingressou rapidamente na casa, em atitude suspeita, enquanto o outro aparentava portar objeto ilícito, circunstâncias que ensejaram fundada suspeita e legitimaram a entrada dos policiais no local.

Consoante o depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Jorge Luiz Borgens dos Santos
, ele e o colega de farda
Joedir
realizavam patrulhamento quando, ao passarem pela rua onde se localizava uma residência já anteriormente denunciada, de forma anônima, por suposto tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos. Um deles, descrito como mais magro e com barba, ao perceber a aproximação da viatura, adentrou rapidamente a referida residência; o outro, sem barba, permaneceu do lado de fora, aparentando portar uma porção de substância entorpecente.

Diante da conduta suspeita, procederam à abordagem. O indivíduo que se encontrava no exterior do imóvel foi detido no quintal, sem oferecer resistência, demonstrando sinais de possível influência de substância entorpecente. Já o outro, localizado no interior da residência, foi surpreendido tentando ocultar uma arma de fogo e se encontrava na posse de porções de drogas.

O depoente esclareceu, ainda, que, no interior do imóvel, especificamente no quarto, foi apreendida uma balança de precisão. O rapaz com barba assumiu a posse tanto da arma quanto das substâncias entorpecentes, negando, entretanto, que a arma tivesse sido utilizada em outros delitos, bem como a existência de outras armas na residência. Relatou, por fim, que foram apreendidas porções de entorpecentes, aparentemente consistentes em pasta base, pedra, cocaína e maconha, além de materiais utilizados no preparo da droga. As substâncias estavam sob a posse do indivíduo de barba, no interior do imóvel, ao passo que o outro portava uma única porção e apresentava estar sob efeito da substância [Mídias, ID 285273972].

Em harmonia com as declarações supracitadas, o policial militar
Joedir Ferreira de Arruda
, também ouvido em juízo, esclareceu que já havia denúncias anteriores indicando que, na residência em questão, ocorria a comercialização de entorpecentes, havendo, inclusive, a divulgação de imagens em redes sociais nas quais um dos suspeitos, identificado como
Lucas
, aparecia ostentando arma de fogo, entre elas uma espingarda calibre 12.

Relatou que, no dia dos fatos, ele e sua equipe realizavam rondas quando avistaram os suspeitos em frente à mencionada residência. Um deles correu para o interior do imóvel e o outro foi abordado no local. Ao ingressar na casa, o depoente afirmou ter encontrado
Lucas
, que, diante da situação, declarou “
perdi
”, estando ao lado de drogas, arma de fogo, balança de precisão e dinheiro. Ressaltou que a arma havia sido dispensada por
Lucas
no momento da abordagem.

Por fim, declarou que os suspeitos não autorizaram a entrada da guarnição, mas que um deles correu para dentro do imóvel, situado em área de morro e mata, região na qual, segundo o policial, é comum a ocorrência de fugas e confrontos [Mídias, ID 285273972].

Nessa conjuntura, considerando a sistemática da prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis até que haja prova suficiente para infirmá-los. No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, com o intuito de conferir aparente legalidade às suas condutas, tampouco que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizerem a verdade (art. 203 do CPP).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos ou tenham fundada suspeita de que um indivíduo esteja em posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato criminoso,
possuem o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Ressalte-se que, embora a inviolabilidade do domicílio e da intimidade constitua garantia constitucional expressamente assegurada, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. A legislação autoriza a realização de busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem como na hipótese de suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias objetivas e concretas que caracterizam fundadas suspeitas, legitimando não apenas a abordagem inicial, mas também o ingresso no domicílio, ainda que sem prévia autorização judicial.

À vista do exposto, não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a infirmar a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial e a subsequente incursão no imóvel do ora apelante
LUCAS
. Ressalte-se que a diligência resultou na apreensão de
25,1 gramas de maconha, 11,5 gramas de pasta base de cocaína e 3,1 gramas de cocaína
, conforme atestado no laudo pericial (ID 285273439, p. 2). Tal circunstância, por sua gravidade e relevância, corrobora de forma inequívoca o vínculo do acusado com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade das provas por suposta violação ao domicílio, prejudicando-se, em decorrência lógica, a análise da alegada nulidade absoluta do feito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA
, pela prática das condutas criminosas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e §1o, inciso I, c/c 35, todos da Lei no. 11.343/2006 e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, com aplicação da Lei no. 8.072/90, nos seguintes termos:

“
FATO 01: Do crime de associação criminosa para fins de tráfico ilegal de drogas

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 1o de novembro de 2024, por volta das 17h30min, em residência particular, localizada na Rua Joaquim Murtinho, Bairro Planalto, no município de Alto Paraguai/MT, os denunciados
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA e MARCELO FERREIRA DE CAMPOS
, vulgo “Xelão”, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram entre si, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar o crime de tráfico ilegal de drogas.

FATO 02: Do crime tráfico ilegal de drogas

Registra-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, os denunciados
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA e MARCELO FERREIRA DE CAMPOS
, vulgo “Xelão”, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, venderam, tinham em depósito, guardavam, entregavam a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em: 05 (cinco) Porções de substância de Cocaína; 01 (uma) Porção de substância de Pasta Base; 02 (duas) Porções de substância de Maconha, bem como possuíam 01 (uma) Balança de precisão utilizada comumente para a prática de comercialização de entorpecentes e insumos ou produtos químicos destinados à preparação de drogas, consistente em 01 (uma) Porção de Ácido Bórico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 03: Do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida

Verifica-se também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, os denunciados
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA e MARCELO FERREIRA DE CAMPOS
, vulgo “Xelão”, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos por um vínculo subjetivo, possuíam, adquiriram, receberam, tinham em depósito, transportavam, de forma compartilhada, 09 (nove) Munições de calibre 380 e 01 (uma) Pistola Fatih 13, com numeração e/ou sinal de identificação raspado, suprimida ou adulterado e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que à época dos fatos, durante rondas pela Rua Joaquim Murtinho, no Bairro Planalto, no município de Alto Paraguai/MT, a equipe da Polícia Militar avistou dois indivíduos em atitude suspeita, na frente de uma residência com alto índice de denúncias de tráfico ilegal de drogas.

Ocorre que, quando a equipe policial se aproximou dos sujeitos, estes empreenderam fuga para a residência conhecida como “boca de fumo” e, diante disso, foi realizado a sua abordagem.

Durante a abordagem, foram identificados os sujeitos como sendo
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA e MARCELO FERREIRA DE CAMPOS
, de vulgo “Xelão”, ora denunciados, ocasião que foi encontrado no local e consigo 05 (cinco) Porções de substância de Cocaína; 01 (uma) Porção de substância de Pasta Base; 02 (duas) Porções de substância de Maconha, bem como possuíam 01 (uma) Balança de precisão utilizada comumente para a prática de comercialização de entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, foi encontrado 01 (uma) Porção de Ácido Bórico, utilizada para a preparação de drogas e 09 (nove) Munições de calibre 380 e 01 (uma) Pistola Fatih 13, com numeração e/ou sinal de identificação raspado, suprimida ou adulterado, a qual os denunciados utilizavam de forma compartilhada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É importante mencionar que as substâncias apreendidas foram submetidas a exame preliminar, ocasião que restou constatado
positivo
para
Cocaína, Maconha e Ácido Bórico
, conforme consta no ID. 174764879 – Págs. 01/08.

Consta também que as munições e arma de fogo apreendida foram encaminhadas para exame, oportunidade que constatou
positivo
para a eficiência e produção de disparos com tiros, bem como foi identificado na arma do tipo Pistola Fatih 13, a numeração e/ou sinal de identificação raspado, suprimida ou adulterado, conforme consta no ID. 174764877 – Págs. 01/05.

Registra-se, portanto, que os denunciados agiam em unidade de desígnios, ocasião em que se associaram entre si, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 174764863 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de no. 2024.334569 (ID. 174764865 – Págs. 01/03); Auto de Apreensão (ID. 174764875 – Págs. 01/02); Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (ID. 174764877 – Págs. 01/05); Auto de Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 174764879 – Págs. 01/08); Autorização de Acesso a Aparelho Telefônico (ID. 174764884 – Pág. 01 e ID. 174764885 – Pág. 01), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos” –

Denúncia, ID 275441382
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
Da tese DEFENSIVA de
ABSOLVIÇÃO do delito de tráfico de entorpecentes
por insuficiência probatória secundado pelo pleito de DESCLASSIFICAÇÃO para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 285273424); boletim de ocorrência no. 2024.334569 (ID 285273426); auto de apreensão (ID 285273436); auto de constatação preliminar de substâncias ilícitas (ID 285273439),
atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à autoria,
o apelante
, ao ser interrogado em juízo, admitiu a posse das substâncias entorpecentes apreendidas, mas
negou a prática do tráfico
, alegando ser apenas usuário.

Afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se na residência de um conhecido, de nome
Marcelo
, onde fazia uso de drogas, estando de posse de cocaína, pasta base, maconha e uma arma de fogo do tipo pistola. Negou a prática de tráfico de drogas, sustentando que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal. Asseverou não ter conhecimento sobre a balança de precisão e o ácido bórico mencionados nos autos. Relatou que teria adquirido a arma mediante troca por uma motocicleta, com a intenção de revendê-la para, posteriormente, adquirir mais entorpecentes
[Mídias, ID 285273972].

Todavia, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que os entorpecentes apreendidos com
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA

se destinavam à comercialização ilícita.

Com efeito, durante a fase judicial, o policial militar
Jorge Luiz Borgens dos Santos
relatou que, enquanto realizava patrulhamento juntamente com o também policial
Joedir
, passou por uma residência que já havia sido anteriormente denunciada, de forma anônima, por suposto tráfico de drogas. No local, avistaram dois indivíduos: um deles, ao perceber a aproximação da viatura, adentrou rapidamente o imóvel, enquanto o outro permaneceu do lado de fora, aparentando portar substância entorpecente.

Narrou que, diante da atitude suspeita, procederam à abordagem. O indivíduo que se encontrava no exterior foi detido no quintal, sem oferecer resistência, apresentando sinais de possível uso de entorpecentes. Já o que estava no interior da residência foi surpreendido tentando ocultar uma arma de fogo, estando também em posse de porções de drogas. Por fim, salientou que, no quarto do imóvel foi apreendida uma balança de precisão e que foram apreendidas porções de pasta base, pedra, cocaína, maconha e materiais utilizados no preparo da droga [Mídias, ID 285273972].

Por sua vez, o policial militar
Joedir Ferreira de Arruda
, também ouvido em juízo, informou que já existiam denúncias anteriores indicando a prática de tráfico de entorpecentes na residência em questão, inclusive com divulgação de imagens nas redes sociais em que um dos suspeitos, identificado como
Lucas
, aparecia ostentando arma de fogo, entre elas uma espingarda calibre 12.

Relatou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, avistaram os suspeitos em frente ao imóvel. Um deles correu para o interior da casa, enquanto o outro foi abordado no local. Ao ingressar na residência, afirmou ter encontrado
Lucas
ao lado de entorpecentes, uma arma de fogo, balança de precisão e dinheiro, tendo este, ao ser surpreendido, declarado espontaneamente: “
perdi
”. Destacou que
Lucas
havia dispensado a arma no momento da abordagem [Mídias, ID 285273972].

Saliente-se que o fato de as testemunhas arroladas consistirem em policiais que atuaram na fase investigativa não afasta a credibilidade ou compromete a idoneidade de seus depoimentos judiciais, os quais, além de revestidos da presunção de veracidade decorrente da fé pública, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ademais, que não há, nos autos, qualquer elemento que indique eventual interesse dos agentes estatais em incriminar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado pelos fatos apurados

Acerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no caso em exame, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena correspondência com o conjunto probatório coligido na fase investigativa, especialmente no que se refere à constatação, durante patrulhamento ostensivo em área previamente denunciada como ponto de comercialização ilícita de entorpecentes, da entrada do apelante em uma residência ao avistar a aproximação da guarnição policial – seguida de sua captura e abordagem, ocasião em que foram apreendidas porções de drogas, uma balança de precisão, uma arma de fogo e a quantia de R$ 301,75 (trezentos e um reais e setenta e cinco centavos) –, não há que se cogitar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

As provas constantes dos autos mostram-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitiva, evidenciando a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da referida legislação especial.

Ademais, como é cediço,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n.o 03/TCCR).

Nessa esteira, não obstante a tentativa da Defesa técnica do apelante em sustentar a tese de que a substância entorpecente apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, entendo que a versão defensiva não se sustenta diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, porquanto as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o
propósito de difusão ilícita
.

Ainda que a quantidade de droga apreendida não se revele expressiva, tal peculiaridade, por si só, não conduz à absolvição ou à desclassificação da conduta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade do entorpecente não constitui, isoladamente, critério determinante para a configuração do tráfico ilícito de drogas, devendo ser examinada em consonância com as demais circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos objetos comumente associados à mercancia ilícita, tais como uma balança de precisão e ácido bórico — substância frequentemente utilizada no preparo de drogas. Ademais, os entorpecentes estavam fracionados em porções individualizadas, forma típica de acondicionamento para venda, e foi encontrado dinheiro trocado, circunstância que robustece a suspeita de comercialização.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) 5. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [29,953g de pasta-base de cocaína e 120,847g de maconha, fracionadas em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral.
(...)”.
(N.U 1000286-26.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução penal mostram-se suficientes para demonstrar a autoria delitiva atribuída a
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, com todas as elementares que lhe são inerentes, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, bem como da almejada desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas.

Mantém-se,
pois, a
condenação
imposta ao sentenciado.

II –

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

No que se refere ao último pleito conhecido das razões defensivas, consistente na
isenção do pagamento das custas processuais
, verifica-se que foi formulado sem qualquer fundamentação apta a justificá-lo.

Todavia, a pretensão
não
merece acolhimento, porquanto a condenação ao pagamento das referidas custas constitui decorrência legal da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
, previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento imediato das custas processuais ou, eventualmente, postergar sua exigibilidade, mas
jamais isentá-lo da condenação
ao respectivo encargo, porquanto tais custas constituem despesas inerentes à tramitação do processo – verdadeiro corolário da atividade jurisdicional desenvolvida e que culminou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de conduta em desacordo com o ordenamento jurídico –, conforme estabelecem os §§ 2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por oportuno, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza tributária e, portanto, são dotadas de compulsoriedade, estando vinculadas a uma atividade administrativa. Assim, a isenção tributária, tal como sua incidência, decorre de previsão legal, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, o que corrobora o descabimento da pretensão recursal, neste particular.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por se tratar, como já assentado, de consectário lógico da própria condenação. Pode ele, todavia,
pleitear o sobrestamento da respectiva exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, pleito que deverá ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado na acepção jurídica do termo, haja vista a possibilidade de alteração de sua condição financeira entre a data da condenação e o momento da execução da sentença penal condenatória (
ex vi
do AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se
, assim, a condenação ao
pagamento das custas processuais.

III –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública requereu “
que se pronunciem expressamente sobre as matérias neste recurso apresentadas, considerando-as, desde já, prequestionadas para a finalidade eventual de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente
” (ID 285274034, p. 10).

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

IV –
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS WESLLEY RAMOS SILVA
nos autos da Ação Penal n.o
1003086-27.2024.8.11.0005
, oriunda do d. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025